Tribunal: TJDFT
Processo: 0735081-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. PAGAMENTO DA DÍVIDA E CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA DEPOIS DE QUITADA A DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré às seguintes obrigações: devolver o dobro do valor indevidamente debitado do contracheque da autora; e pagar os danos morais, no valor de R$2.000,00, mais os acréscimos legais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação dos serviços bancários; (ii) se foi regular a contratação de seguro prestamista, cujo valor foi debitado do cartão de crédito com margem consignável; (iii) se o valor debitado do contracheque da autora foi devolvido antes da propositura da ação; (iv) se é cabível a dobra legal; e (v) se a autora tem direito à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A relação é de consumo e as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. A autora firmou contrato de cartão de crédito com margem consignável com a ré e quitou a dívida em 02/08/2021 (ID 65086507 - Pág. 5), não utilizando o respectivo cartão de crédito para novos empréstimos ou compras. E embora quitada a dívida, em 01/04/2024 foi debitado no contracheque da autora o seguro prestamista de R$397,60 (ID 65086506 e ID 65086507 - Pág. 78).
5. O seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado contratado (art. 31, Resolução CNSP no 439/2022). No caso, o empréstimo foi contratado em 2018, juntamente com o seguro prestamista BMG Card, com previsão de renovação automática (ID 65086504 - Pág. 5) e, quitada a dívida em 2021 e não mais utilizado o cartão de crédito com margem consignável, é descabida a renovação automática do seguro prestamista, ante a inexistência de obrigação principal.
6. Segundo a SUSEP, a vigência do seguro prestamista varia conforme o tempo de duração da dívida assumida e, caso a dívida seja renegociada, deve haver endosso no seguro com o intuito de aumentar o prazo de vigência e consequentemente o recálculo de valores de prêmio e capital segurado, sendo que o prazo de vigência do seguro prestamista não poderá superar o prazo da obrigação a que está atrelado (https://www.gov.br/susep/pt-br/assuntos/meu-futuro-seguro/seguros-previdencia-e-capitalizacao/seguros/seguro-prestamista).
7. Nesse contexto, caracterizado o pagamento indevido e o engano injustificável, é cabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago, independentemente da comprovação da má-fé da empresa fornecedora do serviço. Com efeito, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
8.Outrossim, o cartão de crédito não é mais utilizado pela autora, de forma que o estorno do valor indevidamente debitado de seu contracheque para o referido cartão não atende aos seus interesses.
9. Por outro lado, a devolução em dobro tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, no caso, a autora não demonstrou que os desdobramentos decorrentes do pagamento indevido atingiram seus atributos pessoais, a justificar a complementação da indenização (Acórdão 1769685, Terceira Turma Recursal, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023). Assim, no tocante à indenização por danos morais, deve ser afastado o direito do autor/recorrido, merecendo parcial reforma a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
10. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para decotar da condenação a indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II e art. 42, parágrafo único; Resolução CNSP no 439 DE 04/07/2022, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020; TJDFT, Acórdão 1769685, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023.